Tribunal: TJES
Processo: 0002954-40.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002954-40.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: LUCYANA COUTO ZAMBOM MARQUES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA – VEÍCULO ESTACIONADO – DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTROVERSA – SOLIDARIEDADE ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO PROPOSTA SOMENTE EM FACE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – POSSIBILIDADE – ART. 942, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – INCONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO VALOR A SER RESSARCIDO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Há pacificado entendimento de que o proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, com isso detendo legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, na ação que visa o ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito.

2)
Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na chamada teoria da causalidade adequada, no sentido de que o possuidor direto do veículo possui responsabilidade solidária no acidente de trânsito ao permitir que o condutor dirija seu carro, ou seja, o proprietário registral de veículo automotor detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa o ressarcimento de danos decorrentes de acidente entre veículos automotores envolvendo o referido bem móvel.

3)
A alegação da apelada de que o veículo apenas encontrava-se registrado em seu nome, mas não detém a sua posse efetiva posse, não é suficiente para afastar sua responsabilidade em relação aos danos causados, máxime em hipóteses como a dos autos, em que o condutor do veículo confirmou, ao depor como informante, que era o seu verdadeiro proprietário, embora estivesse registrado perante o DETRAN/ES em nome da sua então companheira, a requerida/apelada, cuja transferência formal junto ao Órgão de Trânsito só ocorreu, ao que parece, em 04/12/2018.

4
)
Em que pese ser solidária a responsabilidade entre proprietário e condutor, não identifico óbice na propositura de ação exclusivamente em face do então proprietário junto ao Órgão de Trânsito, uma vez que, ocorrendo a prática de um ato ilícito, qualquer dos co-devedores pode ser demandado pelo total da dívida, em face da solidariedade definida no art. 942, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, segundo o qual “São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932”.

5)
A requerida assumiu o risco de ser responsabilizada por eventuais danos ao manter registrado em seu nome, perante o DETRAN/ES, o veículo que pertencia ao seu então companheiro, de modo que deve responder pelos prejuízos comprovados pela seguradora na presente ação, nada impedindo, entretanto, que proponha ação própria, se assim lhe aprouver, objetivando atribuir ao então condutor Rodrigo Barcellos Mattos – que admitiu em seu depoimento ser o verdadeiro proprietário do veículo – a responsabilidade exclusiva pelos danos decorrentes do acidente automobilístico.

6)
Apelação cível conhecida e provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Brasilveículos Companhia de Seguros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de ressarcimento de danos
” ajuizada em face de
Lucyana Couto Zambom Marques
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(
i)
a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que na qualidade de proprietária do veículo à época dos fatos, é a responsável pela reparação de eventuais danos causados a terceiros pela coisa ou pelo bem de sua propriedade, ainda que estivesse sob comando temporário de outra pessoa;
(ii)
não há de se falar em ilegitimidade passiva para responder aos termos da ação, até porque não tinha ciência, quando da distribuição da demanda, que a requerida não era a condutora do veículo;
(iii)
o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre a responsabilidade solidária do proprietário do veículo até a data da comunicação de sua transferência junto ao órgão de trânsito; e
(iv)
sem a devida comunicação de venda ao órgão de trânsito, o antigo proprietário é responsável solidário por eventuais infrações de trânsito cometidas posteriormente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. Vejamos.

In casu
, a seguradora autora pretende ser ressarcida dos gastos decorrentes da reparação dos danos materiais sofridos por segurado que, no dia 31/08/2015, teve seu veículo abalroado quando se encontrava estacionado na Av. Santa Leopoldina, localizada no bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.

Comprovou a seguradora ter desembolsado a importância de R$ 23.430,58 (vinte e três mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) para indenizar a segurada, já deduzido o valor do salvado (R$ 12.000,00) e igualmente não há controvérsia acerca da dinâmica do acidente automobilístico, no qual o veículo VW Voyage placas PPC-2564, registrado junto ao DETRAN/ES em nome da requerida/apelada, atingiu a traseira do veículo Hyundai Azera placas MRX-7728, que se encontrava regularmente estacionado à margem da avenida, conforme noticiado no boletim de acidente de trânsito (fls. 52/52-v).

Ao contestar o pedido, afirmou a requerida, de mais relevante, que os fatos não se deram conforme informado na petição inicial, bem como que o condutor do veículo era seu companheiro à época,
Rodrigo Barcellos Mattos
(fls. 41/47), cujo ingresso na lide, na condição de litisconsorte passivo, foi indeferido em audiência (fl. 87), diante da discordância da requerida, nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil.

A dúvida lançada pela requerida acerca da dinâmica do acidente de trânsito restou dissipada pelo depoimento prestado pelo condutor do veículo abalroador,
Rodrigo Barcellos Mattos
, que assim esclareceu, na condição de informante:

“(...) no dia dos fatos, dirigia o automóvel Voyage, que estava registrado em nome de sua noiva, a requerida Lucyana Couto Zamborn Marques; que estava voltando de viagem no dia dos fatos, dirigindo o Voyage, cansado e sonolento, quando, em certo momento,
foi desviar de um objeto, mas acabou freando e derrapando seu veículo, atingindo a traseira do automóvel Hyundai Azera que se encontrava estacionado na rua
; que ficou desesperado no momento, tentando contatar moradores dos edifícios próximos; que, ‘do nada’ apareceu um caminhão guincho que estava passando pelo local, o qual se ofereceu a rebocar o veículo do depoente (...)”

(fl. 88 - destaquei)

Ao proferir sentença, concluiu o juiz pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que nos autos inexiste “
prova alguma capaz de confirmar que a requerida seria a motorista que colaborou para o sinistro...
” (fl. 90-v), do que, desde já adianto, respeitosamente hei de discordar. Explico.

Na contestação, a requerida nada informou acerca da propriedade do veículo causador do acidente, limitando-se a afirmar que era conduzido, no momento do acidente, pelo seu então companheiro,
Rodrigo Barcellos Mattos
que, como acima dito, reconheceu sua culpa ao prestar depoimento como informante.

De acordo com documento emitido pelo DETRAN/ES, o veículo causador do acidente foi adquirido por
Rodrigo Barcellos Mattos
em 04/12/2018, sendo a apelada
Lucyana
Couto Zambom Marques
a sua proprietária anterior (fl. 49) e presumidamente o era à época do evento danoso, por ter sido noticiado pelo informante
Rodrigo Barcellos
Mattos
que “
sempre foi o proprietário do automóvel Voya
g
e envolvido no acidente
, muito embora este estivesse apenas registrado em nome da requerida na ocasião...
” (fl. 89 – destaquei).

Pois bem, não obstante o julgamento de
improcedência
do pedido, penso que a conclusão do douto magistrado sentenciante mais se assemelha ao reconhecimento da
ilegitimidade passiva ad causam
da requerida, haja vista ter considerado em seu édito que a responsabilidade pelo acidente haveria de ser imputada, exclusivamente, ao condutor do veículo, que não integra a demanda, do que resultaria a sua extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A despeito disso, entendo que qualquer uma das soluções – improcedência ou ilegitimidade passiva – constitui equívoco, com a devida vênia, que deve ser corrigido nesta Instância recursal.

Isso porque, há pacificado entendimento de que
o
proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor
, com isso
detendo legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual
, na ação que visa o ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito.

Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na chamada teoria da causalidade adequada, no sentido de que o possuidor direto do veículo possui responsabilidade solidária no acidente de trânsito ao permitir que o condutor dirija seu carro, ou seja, o proprietário registral de veículo automotor detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa o ressarcimento de danos decorrentes de acidente entre veículos automotores envolvendo o referido bem móvel.

Confira-se:

“(...) 3. ‘Em matéria de acidente automobilístico,
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano
, como criador do risco para os seus semelhantes’ (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/06/2022, DJe de 24/06/2022)

“(...) 2. ‘
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor’
(AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2.072.783/MG, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022)

“(...) 1. Conforme entendimento do STJ,
o proprietário responde solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz o automóvel envolvido em acidente de trânsito
. Precedentes (...)

5. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.531.123/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020)

“(...) 1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ (...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.533.886/SP, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 01/06/2020, DJe de 05/06/2020)

Disso deflui que a alegação da apelada de que o veículo apenas encontrava-se registrado em seu nome, mas não detém a sua posse efetiva posse, não é suficiente para afastar sua responsabilidade em relação aos danos causados, máxime em hipóteses como a dos autos, em que o condutor do veículo confirmou, ao depor como informante, que era o seu verdadeiro proprietário, embora estivesse registrado perante o DETRAN/ES em nome da sua então companheira, a requerida/apelada Lucyana (fl. 89), cuja transferência formal junto ao Órgão de Trânsito só ocorreu, ao que parece, em 04/12/2018 (fl. 49).

Em que pese ser solidária a responsabilidade entre proprietário e condutor, não identifico óbice na propositura de ação exclusivamente em face do então proprietário junto ao Órgão de Trânsito, uma vez que, ocorrendo a prática de um ato ilícito,
qualquer dos co-devedores pode ser demandado pelo total da dívida
, em face da solidariedade definida no art. 942, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, segundo o qual “
São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores
e as pessoas designadas no art. 932
”.

Diante disso, apesar de não ter sido postulada pela autora, ao ingressar com esta ação, a formação de litisconsórcio passivo entre a proprietária do veículo e aquele que o conduzia no momento do acidente, é verossímil a narrativa da seguradora de que não detinha informação de que condutor e proprietário não eram a mesma pessoa, notadamente por ter o evento danoso ocorrido sem a presença da segurada, quando o veículo estava estacionado em frente a sua residência, que apenas identificou a dinâmica do acidente ao consultar imagens de câmera de segurança instalada em local próximo, conforme se extrai de depoimento prestado por outro informante, de nome Augusto César Zucolotto, à época namorado da segurada (fl. 88).

Dessa forma, a requerida assumiu o risco de ser responsabilizada por eventuais prejuízos ao manter registrado em seu nome, perante o DETRAN/ES, o veículo que pertencia ao seu então companheiro, de modo que deve responder pelos prejuízos comprovados pela seguradora nesta ação, nada impedindo, entretanto, que proponha ação própria, se assim lhe aprouver, objetivando atribuir ao então condutor
Rodrigo Barcellos Mattos
– que, repito, admitiu em seu depoimento ser o verdadeiro proprietário do veículo – a responsabilidade exclusiva pelos danos decorrentes do acidente automobilístico.

Com tais considerações, impõe-se a reforma da sentença recorrida a fim de se reconhecer a procedência do pedido formulado pela seguradora, nos termos da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

É incontroversa a importância a ser ressarcida à seguradora autora, a saber,
R$ 23.430,58
(vinte e três mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), por ter sido demonstrado que efetuou o pagamento da indenização devida à segurada, no valor de
R$ 35.430,58
(trinta e cinco mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), conforme comprovante anexado (fl. 51) e foi ressarcida de parte desse valor ao promover a venda do salvado (R$ 12.000,00), de acordo com a nota fiscal de fl. 53.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe
dou
provimento
para, reformando a sentença apelada, condenar a requerida
Lucyana Couto Zambom Marques
ao pagamento da importância de
R$ 23.430,58
(vinte e três mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) à seguradora apelante, a ser monetariamente corrigida a partir da data do efetivo desembolso da indenização securitária (fl. 51) e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Via reflexa, inverto os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e de verba honorária devida ao advogado da autora, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora